Tribunal: TJDFT
Processo: 0084324-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0084324-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, CELIO DO PRADO GUIMARAES, DURAIS VOGADO BARRETO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO APELADO: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, ARI ALVES MOREIRA, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO, DURAIS VOGADO BARRETO, NILSON LACERDA WANDERLEI, CELIO DO PRADO GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de processo incluído na 5a Sessão Ordinária Presencial – 1TCR – 07/03/2024, cuja pauta de julgamento fora disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 26/02/2024. Sobreveio, posteriormente, petição dos apelantes LUCIO MAURO STOCCO e ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, noticiando que, na mesma data, o advogado constituído possui audiência perante o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás. Diante disso, requereu a designação de nova data para julgamento dos presentes autos (ID 56216222 dos autos 0084323-85.2008.8.07.0001). É o relatório. DECIDO. O pedido não comporta deferimento. Compulsando os autos, verifica-se que, ao ID 27486222, o Dr. Reilos Monteiro OAB/DF 22612, substabeleceu COM RESERVA, a outros 2 (dois) causídicos inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Distrito Federal. Nesse passo, verifica-se que o advogado Reilos Monteiro, intimado para a audiência perante o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás não é o único representante dos apelantes LUCIO MAURO STOCCO e ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, tampouco o único que vem recebendo as intimações relativas aos presentes autos. Destaca-se, ainda, que, mesmo tendo havido a devida intimação (ID 56166255 dos autos 0084323-85.2008.8.07.0001), não houve qualquer esclarecimento acerca da impossibilidade dos outros patronos comparecerem à sessão de julgamento a ser realizada aqui no TJDFT no dia 07/03/2024. Por fim, analisado o ofício acostado ao ID 56216220, a audiência designada no CREMEGO ocorrerá às 16h00, por meio de videoconferência, o que não obsta a participação do advogado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, mantendo, pois, o julgamento das apelações 0084323-85.2008.8.07.0001 e 0084324-70.2008.8.07.0001 na sessão do dia 07/03/2024, devendo a Secretaria incluí-los no início da pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora